Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ARROMBAMENTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu os objetos descritos na denúncia, a condenação pelo crime de furto qualificado consumado é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.